Tribunal: TJMT
Processo: 1004344-32.2025.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004344-32.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANDRE BARBOSA - CPF: 859.073.751-91 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que declarou a inexistência de débito oriundo de empréstimo fraudulento na modalidade “BB Crédito Automático”, no valor de R$ 67.000,00, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. O recorrido relatou ter sido vítima de fraude, com contratação indevida de empréstimo e indução a transferir R$ 50.000,00 via PIX a fraudadores que se passaram por representantes do banco, circunstância que resultou na formalização de boletim de ocorrência e tentativa de resolução administrativa infrutífera quanto ao contrato.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal envolve duas questões principais: (i) verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da instituição financeira diante de contratação não autorizada mediante fraude (engenharia social); (ii) analisar a configuração do dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

4. A relação entre as partes é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14), nos termos da Súmula 297 do STJ. 5. O banco não demonstrou a regularidade da contratação, tampouco logrou comprovar a identidade do suposto contratante ou apresentar evidências técnicas aptas a validar a operação contestada. 6. A ausência de dados essenciais de rastreabilidade — como o IP de acesso — evidencia falha no dever de segurança e monitoramento da instituição financeira, sendo a contratação atípica e incompatível com o perfil do consumidor. 7. Fraudes praticadas mediante engenharia social constituem fortuito interno, cujos riscos são assumidos pela instituição que oferece serviços eletrônicos, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 479, Tema 466, REsp 1.197.929/PR, REsp 2.222.059/SP e REsp 2.229.519/SP). 8. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois não se demonstrou que a conduta do consumidor tenha sido a única causa do evento danoso, sendo indispensável a efetiva demonstração de meios de segurança eficazes por parte da instituição financeira. 9. O dano moral decorre da própria contratação fraudulenta, sendo presumido (in re ipsa), por violar direito da personalidade, configurando falha grave na prestação do serviço bancário.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Configura fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, a fraude bancária decorrente de contratação não autorizada mediante engenharia social, quando ausente comprovação de segurança eficaz e rastreabilidade da operação. O dano moral decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo configura-se in re ipsa, prescindindo de prova do abalo psíquico
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII; 14, §§ 1o e 3o; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; Tema 466; REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.09.2011; REsp 2.222.059/SP e REsp 2.229.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo na modalidade "BB CRÉDITO AUTOMÁTICO", no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados pela taxa SELIC a partir da data da sentença em desfavor
ANDRE BARBOSA.

Conforme se depreende dos autos, o autor/apelado ajuizou a demanda alegando ter sido vítima da contratação ilegítima de um empréstimo na modalidade "BB CRÉDITO AUTOMÁTICO", no valor de R$ 67.000,00, operação que jamais solicitou ou anuiu. Narrou que, na mesma data (06 de março de 2025), foi induzido por estelionatários, que se passavam por prepostos da instituição financeira, a realizar uma transferência via PIX no valor de R$ 50.000,00, sob o falso pretexto de que tal procedimento cancelaria o empréstimo fraudulento. Ao perceber a iminência do golpe, dirigiu-se imediatamente a uma agência do banco na cidade de Itaúba/MT, registrou Boletim de Ocorrência no 2025.69041 e formalizou contestação administrativa perante o requerido, a qual foi parcialmente frutífera para o cancelamento do PIX, mas infrutífera para o cancelamento do empréstimo fraudulento.

O magistrado de primeiro grau, entendeu pela responsabilidade objetiva da instituição financeira, declarando a nulidade do contrato e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fundamentou sua decisão na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em suas razões recursais (ID.33151188), o
BANCO DO BRASIL S.A
. sustenta, a ausência de responsabilidade da instituição financeira, alegando culpa exclusiva da vítima. Argumenta que
"a transação fraudulenta só foi possível porque o próprio Apelado, de forma voluntária e negligente, seguiu as instruções dos estelionatários e forneceu os meios para a consumação do golpe"
. Defende que a instituição financeira não participou da fraude, não falhou em seus sistemas de segurança e apenas processou operações que foram validadas com os dados e senhas pessoais do correntista, que os expôs a terceiros.

Aduz que "a conduta do Apelado foi o elemento determinante para o sucesso do golpe, rompendo o nexo de causalidade", e que "a fragilidade na segurança, neste caso, não esteve nos sistemas do banco, mas na conduta do próprio usuário, que, ao fornecer dados sigilosos a estranhos, assumiu o risco de ser lesado". Sustenta que a instituição financeira não possui meios de controlar as ações de seus clientes fora do ambiente bancário, nem de prever que um correntista, por livre e espontânea vontade, entregará suas credenciais a criminosos.

Argumenta que
"a responsabilidade de zelar pela segurança de dados pessoais e senhas é, em primeiro lugar, do próprio titular da conta" e que "quando o consumidor, de forma voluntária, entrega suas credenciais a terceiros, ele quebra o dever de sigilo e cuidado que lhe compete, tornando-se o principal agente causador do seu próprio prejuízo".

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela inexistência de dano moral indenizável ou, sucessivamente, pela redução do quantum indenizatório, por entender que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo e desproporcional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, com a consequente inversão do ônus da sucumbência. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (ID. 331511891),
ANDRE BARBOSA
suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que o recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.

No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na Teoria do Risco do Empreendimento. Argumenta que
"fraudes bancárias, abertura de contas com documentos falsos ou falhas na análise de crédito configuram fortuito interno",
sendo
"eventos inerentes à atividade bancária, cujos lucros pertencem ao banco, devendo este, portanto, suportar também os riscos e prejuízos advindos de falhas em seus mecanismos de segurança".

Invoca a Súmula 479 do STJ e diversos julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações. Argumenta que
"a vulnerabilidade do consumidor, que confia na segurança oferecida pelo banco, não pode ser interpretada como negligência"
e que
"a falha primária é da instituição financeira, que não dispõe de sistemas de segurança robustos o suficiente para detectar e bloquear operações atípicas".

Quanto aos danos morais, defende sua configuração
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo da própria gravidade do fato ilícito, não se exigindo do consumidor a prova do sofrimento psíquico. Sustenta a manutenção do valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que a sentença "agiu com extrema moderação e observou com rigor os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade", cumprindo a dupla função de compensar o apelado pelos transtornos sofridos e impor um caráter punitivo-pedagógico ao apelante.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, declarou a inexistência/nulidade do débito e condenou o banco à reparação por danos morais. Requer, ainda, a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação

interposta
BANCO DO BRASIL S.A.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo na modalidade "BB CRÉDITO AUTOMÁTICO", no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados pela taxa SELIC a partir da data da sentença em desfavor
ANDRE BARBOSA.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

Conforme documentado nos autos, o Apelante estruturou suas razões recursais em torno de três eixos fundamentais: a alegação de culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade civil, a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário e a impugnação à condenação por danos morais. Embora as razões recursais guardem similitude com os argumentos expendidos na contestação, verifica-se que o Apelante buscou confrontar os fundamentos centrais da sentença recorrida, especialmente no que concerne à aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira e à caracterização do fortuito interno.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da regularidade da contratação pelo Banco, na falha do dever de segurança e na aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. O Apelante, por sua vez, contestou especificamente esses fundamentos ao alegar que a operação foi validada com dados e senhas pessoais do correntista, que a conduta do consumidor rompeu o nexo causal e que não houve falha nos sistemas de segurança bancária. Ainda que os argumentos não sejam suficientes para reformar a decisão, como se demonstrará adiante, não se pode afirmar que houve completa ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

Importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes na inicial,
a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade
, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, cuja controvérsia central reside na definição da responsabilidade civil da instituição financeira por fraude bancária praticada por terceiros, mediante a contratação não autorizada de empréstimo e a indução do consumidor a realizar transferência via PIX.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

O Apelado narrou que, em 06 de março de 2025, foi vítima de contratação fraudulenta de empréstimo na modalidade "BB CRÉDITO AUTOMÁTICO", no valor de R$ 67.000,00, operação que jamais solicitou ou autorizou juntado aos autos no ID. 331510931.

Na mesma data, foi induzido por estelionatários, que se passaram por prepostos da instituição financeira, a realizar transferência via PIX no valor de R$ 50.000,00, sob o falso pretexto de cancelamento do empréstimo fraudulento. Imediatamente, dirigiu-se à agência bancária em Itaúba/MT, registrou Boletim de Ocorrência no 2025.69041 (id. 331510928) e formalizou contestação administrativa perante o Requerido (id. 331510932), obtendo êxito apenas no cancelamento do PIX, mas não do empréstimo fraudulento.

Os extratos bancários (ID. 331510931), a declaração manuscrita do autor (ID. 331510929) e o relatório interno do próprio banco (ID. 331511866) comprovam de forma inequívoca a ocorrência da fraude.

A decisão saneadora (ID. 331511875) determinou expressamente ao Banco o ônus de comprovar a regular contratação do empréstimo pessoal na modalidade "BB CRÉDITO AUTOMÁTICO", através do cumprimento do dever de cuidado e diligência na verificação da documentação ou biometria do suposto contratante. Contudo, o Apelante não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, limitando-se a juntar espelho com os dados do contrato, sem apresentar qualquer documento que comprovasse a efetiva participação do Apelado na operação. Mais grave ainda, o Apelante informou que não foi possível recuperar os dados do IP de acesso da transação (ID. 331511881), evidenciando falha nos seus sistemas de registro e monitoramento de operações.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação, aliada à impossibilidade de recuperação dos dados de acesso, demonstra de forma cristalina a falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira tem o dever de implementar sistemas de segurança que permitam não apenas prevenir fraudes, mas também rastrear operações suspeitas e comprovar, quando necessário, a legitimidade das transações realizadas. A incapacidade de recuperar dados essenciais para a elucidação dos fatos revela negligência no cumprimento desse dever.

Tais elementos demonstram que a instituição financeira foi
alertada tempestivamente sobre a ocorrência de fraude
, mas não agiram com a diligência necessária para evitar a contratação fraudulenta.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere os benefícios econômicos de determinada atividade deve suportar os riscos inerentes ao seu exercício. As instituições financeiras, ao disponibilizarem serviços bancários, especialmente por meios digitais, assumem o dever de implementar mecanismos de segurança adequados e eficazes para proteger seus clientes contra fraudes e operações não autorizadas. Esse dever de segurança constitui elemento essencial da prestação do serviço bancário, cuja violação caracteriza defeito no serviço.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento por meio da Súmula 479, que estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". A distinção entre fortuito interno e fortuito externo revela-se crucial para a solução da controvérsia. O fortuito interno caracteriza-se como evento que, embora imprevisível, insere-se no âmbito da atividade do fornecedor, relacionando-se com os riscos inerentes ao empreendimento. Já o fortuito externo constitui evento completamente estranho à atividade empresarial, sem qualquer conexão com os riscos do negócio.

As fraudes bancárias, ainda que perpetradas por terceiros, configuram fortuito interno porque se inserem no contexto da atividade bancária, relacionando-se diretamente com os riscos inerentes à prestação de serviços financeiros, especialmente em ambiente digital. A instituição financeira, ao oferecer produtos e serviços por meios eletrônicos, assume o risco de que terceiros mal-intencionados tentem burlar seus sistemas de segurança. Esse risco não pode ser transferido ao consumidor, que confia na segurança prometida pela instituição financeira.

Nos precedentes mais recentes, tem o Colendo Superior Tribunal de Justiça reiterado entendimento no sentido de que recai sobre as instituições financeiras o dever jurídico de conceber, manter e aprimorar mecanismos de segurança tecnológica aptos a detectar, com a devida diligência, operações bancárias atípicas e dotadas de potencial fraudulento, em especial aquelas que se desviam do perfil usual de movimentação do consumidor.

Tal diretriz jurisprudencial resta cristalizada, entre outros, nos julgados proferidos no âmbito do Recurso Especial n.o 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.o 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja fundamentação evidencia a imposição de um padrão elevado de cuidado às instituições bancárias, em consonância com o risco da atividade por elas desempenhada e com os deveres de proteção impostos pelo microssistema de defesa do consumidor.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7o da Lei no 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo ii) o horário e local em que as operações foram realizadas, iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação, iv) a sequência das operações realizadas, v) o meio utilizado para a sua realização, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (Recurso Especial no 2.222.059/SP)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido. (Recurso Especial no 2.229.519/SP)

Consoante orientação firmada nos referidos precedentes, os sistemas de proteção e monitoramento desenvolvidos pelas instituições financeiras devem ser estruturados de forma a permitir a identificação de eventuais indícios de fraude, levando em consideração, de maneira integrada e contextual, diversos fatores relevantes, tais como as transações que destoam do perfil comportamental do cliente ou de seu padrão habitual de consumo, o horário e o local em que tais operações são efetuadas, o intervalo temporal entre uma e outra movimentação, a sequência lógica das operações realizadas, bem como o meio tecnológico utilizado para sua concretização

No caso em exame, a instituição financeira não demonstrou ter adotado medidas de segurança eficazes para evitar a fraude. Pelo contrário, permitiu a realização de operações atípicas e de valores expressivos sem qualquer verificação adicional ou bloqueio preventivo, mesmo sendo tais transações completamente incompatíveis com o perfil do correntista.

A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, tendo em vista que, na qualidade de fornecedora de serviços, deve prezar pela segurança no acesso às contas dos clientes e das operações realizadas.

Ressalte-se ainda que, quanto aos deveres de segurança, com fundamento no art. 14 do CDC,
"consideram-se as instituições financeiras responsáveis por: (i) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJ 22/05/2006); (ii) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/08/2012); (iii) desvio de recursos da conta-corrente; (iv) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJ 05/12/2005); (v) abertura não solicitada de conta-corrente; (vi) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (vii) devolução de cheques por motivos indevidos; entre outros"
(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019).

Anota-se que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com a segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

Considerando as dinâmicas do golpe, para a caracterização da responsabilidade da instituição financeira, é indispensável que seja demonstrada a QUEBRA DO DEVER DE SEGURANÇA na preservação dos dados do consumidor, que pode ocorrer pela PERMISSÃO DE ACESSO

dos terceiros fraudadores aos dados da conta e contato do consumidor,
por
NÃO EMPREGAR MECANISMOS DE SEGURANÇA
para sua proteção
ou, ainda, voltados
à evitar a UTILIZAÇÃO DE CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO
como o número da central do banco pelos fraudadores, adotando vias mais seguras de comunicação, bem como direcionados à detecção de operações que fogem do perfil do usuário.

Ademais, no Tema 466 do STJ restou definida a seguinte tese:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse sentido, no julgamento do Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão restou assentado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ – Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0) – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - SEGUNDA SEÇÃO - DJe: 12/09/2011)

É nesse sentido o magistério de Cláudia Lima Marques:

“A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da "vítima-consumidor" e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transforma este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do CDC. (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424)

O contexto permite concluir que a pessoa que fez as transações questionadas pela autora tinha os mecanismos necessários para finalizar as operações sem quaisquer óbices, ou seja, é de se concluir que estava de posse das senhas da autora. Portanto, o acesso às senhas foi obtido mediante fraude e não ocorreu no âmbito da agência bancária.

A instituição financeira, como detentora da tecnologia e dos meios de controle de suas operações, possui melhores condições de demonstrar a regularidade das transações contestadas. A mera alegação de que as operações foram realizadas com senha pessoal, sem a produção de prova técnica que comprove a impossibilidade de violação do sistema ou de clonagem de cartão, não se mostra suficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC .2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.
[...] 5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ)
.
7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.
8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1771984 RJ 2018/0198451-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020 – grifo nosso).

Esta orientação jurisprudencial reconhece que as fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não configurando excludente de responsabilidade civil. O fundamento desta construção pretoriana reside na constatação de que o risco da atividade bancária deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, e não transferido ao consumidor.

No presente caso, a fraude foi viabilizada por falhas no sistema de segurança adotado pelo banco, que permitiu a contratação sem a devida verificação da identidade e da vontade do consumidor. Esta circunstância demonstra que o evento danoso não decorreu de fato totalmente alheio à atividade bancária, mas sim de deficiência nos mecanismos de controle e segurança que incumbia à instituição implementar.

A falha na prestação do serviço bancário configura-se pela inadequação dos sistemas de segurança empregados pela instituição financeira, que se mostraram insuficientes para impedir a realização das operações fraudulentas. A responsabilização decorre não apenas da eventual falha técnica dos sistemas, mas principalmente da assunção, pela instituição, dos riscos inerentes à atividade por ela desenvolvida.

DA INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE CULPA

O Apelante sustenta que a responsabilidade pelo evento danoso deve ser atribuída exclusivamente ao consumidor, que teria fornecido voluntariamente seus dados pessoais e senhas aos fraudadores, rompendo o nexo de causalidade. Esse argumento não merece acolhida.

O artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A expressão "culpa exclusiva" exige que a conduta do consumidor seja a única causa do dano, afastando completamente qualquer participação do fornecedor no evento danoso. Não basta a mera contribuição do consumidor para a ocorrência do dano; é necessário que sua conduta seja a causa única e determinante do prejuízo.

No caso concreto, a conduta do Apelado não pode ser caracterizada como culpa exclusiva. Conforme documentado nos autos, o consumidor foi vítima de fraude sofisticada, na qual terceiros se passaram por prepostos da instituição financeira, utilizando técnicas de engenharia social para obter informações e induzir a realização de operações. A sofisticação dos golpes bancários na atualidade é notória, envolvendo a clonagem de números telefônicos, a falsificação de identidade de funcionários bancários e a criação de situações de urgência que induzem o consumidor a agir rapidamente, sem tempo para reflexão adequada.

Ademais, a própria instituição financeira contribuiu decisivamente para a ocorrência do dano ao permitir a contratação de empréstimo sem a devida verificação da identidade do contratante e sem implementar mecanismos eficazes de detecção de operações atípicas. A contratação de empréstimo no valor de R$ 67.000,00, seguida de tentativa de transferência via PIX de R$ 50.000,00 na mesma data, configura operação manifestamente atípica, que deveria ter sido bloqueada pelos sistemas de segurança do banco.

A propósito, a documentação constante dos autos evidencia um elemento crucial: os valores foram movimentados em um único dia, em curto intervalo de tempo, em operações que claramente destoavam do perfil de consumo do recorrido. Tal padrão atípico deveria ter acionado mecanismos de segurança adicionais por parte das instituições financeiras, o que não ocorreu.

A Resolução no 1/2020 do Banco Central do Brasil estabelece que as instituições financeiras devem implementar mecanismos de prevenção a fraudes, incluindo o monitoramento de operações atípicas e a adoção de procedimentos de confirmação de transações suspeitas. A falha em detectar e bloquear operação manifestamente atípica caracteriza defeito na prestação do serviço, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

Ressalte-se que não há nos autos prova de que o valor do empréstimo tenha sido efetivamente levantado ou utilizado pelo Apelado. Na hipótese de eventual saque ou disponibilidade dos valores, caberá à instituição financeira buscar, por via própria, eventual restituição, desde que comprovado o enriquecimento sem causa, o que não se examina nesta via, dado o escopo da lide.

No mesmo sentido, não há, na hipótese, prova de desconto direto em conta ou cobrança que justifique aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual a restituição em dobro não se mostra cabível. A devolução de valores eventualmente sacados indevidamente dependerá de prova do enriquecimento ilícito, a ser verificada em sede própria

DOS DANOS MORAIS

Em relação à indenização por danos morais, é certo que a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Destaco, entretanto, que a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n.
7
do STJ. 3. A incidência da Súmula n.
7
do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No caso em tela o dano moral está consubstanciado na CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de cobranças indevidas, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Em sentido similar:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado no. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

O valor arbitrado pelo juízo de origem, no montante de R$ 5.000,00, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Na fixação da indenização por danos morais, devem ser considerados critérios como a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes, a natureza educativa e punitiva da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O montante estabelecido mostra-se suficiente para compensar os transtornos experimentados pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e adequado para desestimular a reiteração de condutas similares por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026